Tribunal: TJMT
Processo: 1011101-29.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011101-29.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem, Promessa de Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIANE MOREIRA RIBEIRO - CPF: 772.166.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), GLORIA MARIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 044.540.841-30 (ADVOGADO), PATURI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 31.617.518/0001-00 (EMBARGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGANTE), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (EMBARGANTE), ELIANE MOREIRA RIBEIRO - CPF: 772.166.521-34 (EMBARGANTE), ELIANE MOREIRA RIBEIRO - CPF: 772.166.521-34 (EMBARGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - OBRIGAÇÃO REGRESSIVA - AJUSTE VERBAL - MENSAGENS DE WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - EMBARGOS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos por Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. E Concorde Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda. Contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reformar decisão saneadora e indeferir a denunciação da lide promovida em Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem, extinguindo a lide secundária sem resolução do mérito. As embargantes alegam omissão quanto à análise de áudio de WhatsApp supostamente configurador de confissão extrajudicial, contradição entre o indeferimento da denunciação da lide e a possibilidade de ação regressiva autônoma, bem como obscuridade na aplicação do Tema 938 do STJ, requerendo efeitos infringentes para restabelecimento da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não atribuir relevância probatória ao áudio de WhatsApp apontado como confissão extrajudicial; (ii) estabelecer se há contradição interna entre o reconhecimento da inadequação da denunciação da lide e a ressalva da possibilidade de exercício do direito regressivo por ação autônoma; e (iii) determinar se houve obscuridade na referência ao Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da controvérsia.

4 - O acórdão enfrenta expressamente a tese baseada em ajuste verbal e em mensagens de WhatsApp, concluindo que tais elementos não demonstram obrigação regressiva prévia, objetiva e fundada em lei ou contrato, requisito exigido pelo art. 125, II, do CPC.

5 - A ausência de acolhimento da interpretação probatória defendida pelas embargantes não configura omissão, pois houve manifestação judicial específica sobre a matéria, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

6 - O objeto do agravo de instrumento limita-se à verificação dos pressupostos processuais da denunciação da lide, não abrangendo o julgamento definitivo da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem.

7 - A alegada natureza de confissão extrajudicial do áudio não afasta a controvérsia sobre a existência e o alcance do suposto ajuste verbal, questão que demanda cognição própria e ampla dilação probatória.

8 - Não há contradição interna no acórdão, pois o indeferimento da denunciação da lide é compatível com a possibilidade de exercício do direito regressivo por ação autônoma, conforme expressamente previsto no art. 125, § 1º, do CPC.

9 - A admissão da denunciação da lide, nas circunstâncias do caso, ampliaria indevidamente o objeto da ação principal para apuração de pacto verbal autônomo, instaurando controvérsia incompatível com a finalidade do instituto processual.

10 - A referência ao Tema 938 do STJ possui caráter meramente argumentativo e não constitui fundamento determinante do julgamento, que se apoia na ausência de demonstração objetiva de obrigação regressiva fundada em lei ou contrato.

11 - A inexistência de contrato escrito, cláusula expressa ou vínculo regressivo inequívoco impede a admissão da denunciação da lide, permanecendo inalteradas as conclusões do acórdão embargado.

12 – A formulação de teses relacionadas aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC afasta, no caso concreto, a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

A denunciação da lide fundada no art. 125, II, do CPC exige demonstração objetiva de obrigação regressiva decorrente de lei ou contrato.

3.

A controvérsia acerca da existência e do alcance de suposto ajuste verbal impede o reconhecimento de vínculo regressivo apto a justificar a denunciação da lide.

4.

O indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício do direito regressivo por ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1º, do CPC.

5.

A discordância da parte quanto à valoração das provas não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
. e
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
PATURI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, para reformar a decisão saneadora proferida nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem n.º 1028751-05.2022.8.11.0041 e indeferir a denunciação da lide da ora embargada, extinguindo a lide secundária sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No acórdão embargado, assentou-se, em síntese, que a denunciação da lide fundada no art. 125, II, do CPC exige demonstração objetiva de obrigação regressiva decorrente de lei ou contrato, não sendo suficiente a mera conexão fática do terceiro com a controvérsia principal.

Consignou-se, ainda, que a tese das agravadas se apoiava em suposto ajuste verbal e em mensagens de WhatsApp de interpretação controvertida, circunstância insuficiente para demonstrar vínculo regressivo prévio e apto a autorizar a intervenção de terceiro.

Em suas razões, as embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade no acórdão.

Sustentam, em primeiro lugar, que o voto condutor não teria examinado o conteúdo específico do áudio de WhatsApp atribuído ao representante da empresa Paturi, o qual, segundo afirmam, constituiria confissão extrajudicial acerca da assunção da obrigação de pagamento da comissão de corretagem.

Alegam, em seguida, contradição interna entre o fundamento de que a denunciação da lide criaria “lide paralela” e a ressalva de que eventual direito regressivo poderá ser exercido em ação autônoma.

Por fim, afirmam haver obscuridade na aplicação do Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o acórdão não teria esclarecido se a exigência de cláusula contratual expressa e destacada seria aplicável ao caso concreto, que envolveria imóvel não sujeito a incorporação imobiliária e suposto ajuste verbal de corretagem.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja restabelecida a decisão de primeiro grau que havia admitido a denunciação da lide.

A embargada PATURI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios apontados e afirmando que os embargos buscam apenas rediscutir o mérito do julgamento.

A embargada ELIANE MOREIRA RIBEIRO, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso, ao fundamento de que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia e que a manutenção da denunciação da lide apenas retardaria o prosseguimento da ação principal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O recurso de embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é de fundamentação vinculada e restrita, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada.

Não se presta, portanto, a funcionar como uma instância revisora, permitindo que a parte, inconformada com o resultado do julgamento, busque a rediscussão do mérito da causa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No caso em tela, as embargantes, a pretexto de apontar vícios, buscam, na verdade, reavivar a discussão sobre o cabimento da denunciação da lide, matéria exaustivamente analisada no acórdão.

Não há que se falar em omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese fundada no alegado ajuste verbal e nas mensagens de WhatsApp, concluindo que tais elementos, por sua natureza controvertida, não demonstravam obrigação regressiva prévia, objetiva e fundada em lei ou contrato, como exige o art. 125, II, do CPC.

O fato de o acórdão não ter atribuído ao áudio a força probatória pretendida pelas embargantes não configura omissão.

Houve pronunciamento judicial sobre o ponto, com conclusão contrária ao interesse da parte.

A omissão apta a justificar embargos de declaração consiste na ausência de manifestação sobre questão relevante que o órgão julgador deveria apreciar. Não se confunde com inconformismo quanto à valoração jurídica dos elementos constantes dos autos.

Além disso, o objeto do agravo de instrumento não era o julgamento definitivo da responsabilidade civil da compradora pelo pagamento da comissão de corretagem, mas apenas a verificação dos pressupostos processuais para a denunciação da lide.

Nesse contexto, ainda que as embargantes atribuam ao áudio natureza de confissão extrajudicial, tal elemento não afasta a premissa central do acórdão: a existência e o alcance do suposto ajuste verbal são controvertidos e dependem de cognição própria, incompatível com a finalidade da denunciação da lide quando ausente vínculo regressivo objetivo decorrente de lei ou contrato.

Também não procede a alegação de contradição.

O acórdão afirmou que a admissão da denunciação da lide, no caso concreto, importaria instauração de lide paralela, pois deslocaria a ação principal de cobrança de comissão de corretagem para a apuração de suposto pacto verbal autônomo entre compradora e vendedoras.

Ao mesmo tempo, consignou que eventual pretensão regressiva poderá ser exercida por ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1º, do CPC.

Não há incompatibilidade lógica entre essas premissas.

Ao contrário, trata-se da própria solução prevista pelo legislador.

O art. 125, § 1º, do CPC dispõe expressamente que o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Assim, o indeferimento da denunciação da lide não elimina eventual direito material de regresso.

Apenas reconhece que, nas circunstâncias do caso concreto, sua apuração não deve ocorrer incidentalmente no processo principal, sobretudo quando depende de ampla dilação probatória acerca da própria existência do vínculo regressivo invocado.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna do julgado, isto é, aquela existente entre fundamentos inconciliáveis ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se identifica tal vício quando o acórdão adota solução coerente com a disciplina legal aplicável.

Também não há obscuridade na referência ao Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça.

O fundamento determinante do acórdão não foi a aplicação automática do referido tema ao caso concreto, mas a ausência de demonstração objetiva de obrigação regressiva fundada em lei ou contrato.

A menção ao Tema 938/STJ foi utilizada como reforço argumentativo, na medida em que a jurisprudência repetitiva do Superior Tribunal de Justiça evidencia a necessidade de transparência, informação prévia e destaque quando se pretende transferir ao adquirente a obrigação de pagamento da comissão de corretagem.

De todo modo, ainda que se considere a especificidade fática indicada pelas embargantes, permanece inalterada a conclusão do acórdão: não há, nos autos, contrato escrito, cláusula expressa ou vínculo regressivo inequívoco que autorize a denunciação da lide da compradora.

A pretensão das embargantes, portanto, não é de integração do julgado, mas de revisão do mérito, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a decisão saneadora de primeiro grau.

Tal finalidade, contudo, é incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Por fim, não se mostra cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios. Embora o recurso revele inconformismo com o resultado do julgamento, as embargantes articularam teses processuais relacionadas aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que afasta, neste momento, a configuração inequívoca de intuito protelatório.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026